Tribunal: TJDFT
Processo: 0754021-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754021-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CICERO PEDRO DA SILVA BARROS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão ID origem 256716308, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da execução de título extrajudicial n 0708743-61.2025.8.07.0017, movido por CICERO PEDRO DA SILVA BARROS, ora agravado. Nas razões recursais, a parte agravante informa que deixou de recolher o preparo com fundamento no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025. Contudo, referido dispositivo trata apenas das custas processuais, não se aplicando ao preparo recursal, que constitui pressuposto de admissibilidade previsto no art. 1.007 do CPC. Não cabe, portanto, interpretação extensiva para alcançar hipótese não contemplada pelo legislador, que deliberadamente limitou a alteração à fase inicial do processo.[1] Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: Acórdão 2038694, 0705812-39.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.